Tribunal: STF
Processo: CJ 6486
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-22
Data de publicação: 1984-08-22

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA DELE CONHECER.
O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, ENTRE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DA JUSTIÇA
ESTADUAL E JUIZ-PRESIDENTE DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO, E DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, NOS TERMOS DO ART-122, INCISO I, ALINEA "E", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DA EMENDA N. 7, DE 1977. NÃO
CONHECIMENTO DO CONFLITO E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS.